Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715960-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA, LUIGI THIAGO DAMANDO, MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES AGRAVADO: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Exequentes FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA, LUIGI THIAGO DAMANDO, MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES (ID 71087989), ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0716712-25.2018.8.07.0001, movidos em face do Executado RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens da empresa SANTOS CONSULTORIA, TREINAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA. INTIME-SE a parte Agravada RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS para apresentar resposta ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Brasília, 29 de abril de 2025 15:57:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador